Tribunal: STF
Processo: RE 1266446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CARGO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - MUNICÍPIO DE VAZANTE - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - IRDR N. 1.0000.16.032808-4/002 - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. 
    - A 1ª Seção Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR de n. 1.0002.14.000220-11002, cuja decisão é vinculante aos demais órgãos fracionários, entendeu que com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo, regido pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorre o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência. 
    - Em conformidade com o artigo 48, inciso V, da Lei Complementar 02/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vazante), a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público, não podendo o servidor continuar no exercício de suas funções após o requerimento espontâneo de aposentadoria perante o INSS, uma vez que o Município de Vazante ainda não instituiu o seu regime próprio de previdência” (e-doc. 10).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o inc. II do § 1º do art. 41 da Constituição da República e argumenta que, “como a aposentadoria voluntária do servidor público pelo regime geral da previdência social não acarreta o automático rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública, tem-se que a exoneração de servidor estatutário, detentor de estabilidade, somente pode ocorrer mediante prévio processo administrativo, segundo preceitua o artigo 41, § 1º, II, da Carta Magna, também violado pelo acórdão recorrido” (fl. 21, e-doc. 13)
    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após análise do mérito, o seu provimento, modificando-se o acórdão impugnado, para declarar a nulidade do ato de exoneração do serviço público, em virtude da aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social, e determinar sua reintegração no cargo do qual foi desligada” (fl. 21, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público por não haver, nessa situação, acumulação vedada pela Constituição da República. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.221.999-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 914.547-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 915.420-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora